Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PAULIANA. PRETENSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS OBJETOS DAQUELES AUTOS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE IMEDIATA AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No julgamento do agravo de instrumento n. 2014.00.2.025644-3, esta e. 2a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso interposto pelo exequente, ora agravante, a fim de deferir a penhora no rosto dos autos n. 2014.07.1.010569-6 (autos digitalizados n. 0010300-43.2014.8.07.0007), relativa aos bens que eventualmente retornarem ao domínio do executado. Nesse diapasão, pretende o recorrente a avaliação dos imóveis objetos da ação pauliana.
2. Se não verificada a necessidade da imediata avaliação dos imóveis, haja vista a inexistência de provimento jurisdicional declarando a ineficácia da alienação dos bens sobre os quais recairia a pretendida avaliação, não se justifica o deferimento do pleito neste momento, sobretudo diante da possibilidade de alteração do valor dos bens, o que demandaria a repetição da medida.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.